Tribunal: TJMT
Processo: 1004120-18.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
. Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar. Indeferimento. Ausência de previsão legal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Agravo de execução penal interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004120-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO MARIA FERREIRA - CPF: 336.880.879-68 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0034-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar. Indeferimento. Ausência de previsão legal. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0006124-94.2017.8.11.0042, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar a reeducando condenado a 14 anos de reclusão por homicídio qualificado e estelionato, em regime fechado, com início de cumprimento da pena em 29.02.2016 e previsão de progressão para o regime semiaberto em 25.06.2029.

2. O agravante fundamenta o pedido em sua condição de idoso (66 anos), na precariedade do ambiente prisional e na necessidade de prestar cuidados à esposa com enfermidade grave e ao filho com doença mental. Requer a aplicação extensiva do art. 117 da LEP, com apoio no Estatuto do Idoso e no Estatuto da Pessoa com Deficiência.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de pessoa idosa e a existência de familiares com enfermidades justificam a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117 da Lei de Execução Penal; e (
ii
) estabelecer se a aplicação extensiva do referido dispositivo legal é admissível à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência e da jurisprudência pátria.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o art. 117 da LEP possui caráter taxativo, restringindo a concessão de prisão domiciliar às hipóteses expressamente previstas, não se admitindo interpretação extensiva para abarcar situações não contempladas no texto legal.

5. A condição de idoso, por si só, não constitui fundamento legal para a substituição da pena por prisão domiciliar, devendo ser comprovada a absoluta incompatibilidade entre o estado de saúde e o ambiente prisional, o que não restou demonstrado nos autos.

6. A alegação de necessidade de cuidados a familiares enfermos também não autoriza a concessão do benefício, por ausência de previsão legal e de comprovação de que não existam outros responsáveis que possam prestar a devida assistência.

7. O Estatuto da Pessoa com Deficiência não altera o regime de cumprimento da pena fixado judicialmente, nem permite o afastamento das disposições restritivas da Lei de Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
"1. O art. 117 da LEP possui rol taxativo e não admite interpretação extensiva para concessão de prisão domiciliar fora das hipóteses legais. 2. A condição de idoso ou a necessidade de cuidado a familiares com deficiência ou enfermidade não autorizam, por si só, a substituição do regime fechado por prisão domiciliar. 3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência não constitui fundamento autônomo para modificação do regime de cumprimento da pena."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVII, b; LEP, arts. 117, 122; Estatuto do Idoso (L. n. 10.741/2003), art. 71; CPC, art. 1.048, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 834.238/SP, Rel. Min.
Teodoro Silva Santos
,
Sexta
Turma, j. 26
.
02
.
2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo
de
execução penal interposto por
João Maria Ferreira
contra decisão proferida pel
o
Juíz
o
da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, prolatada nos autos do
Processo Executivo de Pena
n
.
0006124-94.2017.8.11.0042, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao reeducando.

Conforme se depreende dos autos, o agravante encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e estelionato, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em 29 de fevereiro de 2016, restando a data prevista para a obtenção do benefício de progressão para o regime semiaberto fixada para o dia 25 de junho de 2029.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de prioridade de tramitação, por se tratar de pessoa idosa, nos termos do art. 1.048, I do Código de Processo Civil e do art. 71 do Estatuto do Idoso. No mérito,
afirma que possui 66 (sessenta e seis) anos de idade, o que por si só já demanda cuidados especiais, principalmente no contexto do ambiente prisional, onde se encontra em condições adversas à manutenção de sua saúde. Alega, ainda, que sua esposa, Joana Leda Sena, enfrenta graves problemas de saúde que requerem acompanhamento contínuo e assistência diária, e seu filho, Leandro Davi Sena Ferreira, sofre de doença mental, necessitando ambos de cuidados e supervisão constantes, os quais eram prestados pelo agravante antes de sua prisão. Defende a aplicabilidade do art
.
117 da
Lei de Execução Penal
, por interpretação extensiva, e a incidência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, requerendo, ao final, a reforma da decisão objurgada para que lhe seja concedido o direito de cumprimento da pena em prisão domiciliar, considerando a necessidade de assistência a seus familiares.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A magistrada de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

No que concerne à preliminar suscitada pelo agravante, relativa à prioridade de tramitação, verifica-se que o feito já recebeu a devida atenção no processamento recursal, bem como está sendo apreciado em tempo hábil por esta Câmara
Criminal
, razão pela qual resta prejudicada a análise.

Quanto ao mérito, tem-se que o recurso não merece prosperar.

Na hipótese em análise, verifica-se que o agravante pleiteia a concessão de prisão domiciliar, sustentando, em síntese, que possui 66 (sessenta e seis) anos de idade, o que, segundo seu entendimento, por si só já demandaria cuidados especiais, além de alegar que sua esposa sofre de problemas de saúde e seu filho possui doença mental, necessitando ambos de cuidados que somente ele poderia prestar.

Conforme bem pontuado
na decisão agravada
, o art
.
117 da Lei de Execução Penal estabelece taxativamente as hipóteses em que se admite o recolhimento do beneficiário em residência particular,
in
verbis
:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado maior
de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.

Com efeito, depreende-se que o legislador restringiu a possibilidade de prisão domiciliar aos condenados que cumprem pena em regime aberto, não contemplando aqueles que se encontram em regimes mais gravosos, como é o caso do agravante, que cumpre pena em regime fechado.

É cediço que a jurisprudência pátria, em casos excepcionalíssimos, tem admitido a flexibilização da regra disposta no art. 117 da
Lei de Execução Penal
, para contemplar reeducandos que cumprem pena em regimes diversos do aberto, desde que demonstrada cabalmente situação de extrema excepcionalidade, com prova inequívoca da imprescindibilidade da medida.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no seguinte sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. APENADA ATUALMENTE EM REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AOS SENTENCIADOS EM REGIME FECHADO OU SEMIABERTO, DESDE QUE DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL D ESPROVIDO. 1. Hipótese em que a Agravante está no cumprimento definitivo de pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Formulado pedido de prisão domiciliar, o pleito foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal. 2. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117, da Lei de Execuções Penais,
estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida, o que não se verifica na espécie. 3. No caso, a Defesa não trouxe aos autos nenhuma constatação de que o filho menor da Agravante esteja desamparado ou que precise de cuidados exclusivos maternos, apenas apresenta a certidão de nascimento do menor, sem demonstrar eventual situação de vulnerabilidade do infante. Assim, a Apenada - que cumpre prisão-pena - não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117, da Lei de Execuções Penais, o que impõe a denegação da ordem. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 834238 SP 2023/0221241-1, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/03/2024)

No caso
sub examine
, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a situação excepcionalíssima necessária à concessão do benefício pleiteado.

Em primeiro lugar, a mera alegação de que o agravante possui 66 (sessenta e seis) anos de idade não é suficiente, por si só, para a concessão da prisão domiciliar, já que o próprio legislador estabeleceu como parâmetro objetivo a idade mínima de 70 (setenta) anos. Ademais, não há nos autos qualquer documentação médica que comprove que o agravante esteja acometido de doença grave e que o estabelecimento prisional não disponha de meios adequados para promover o seu tratamento.

Em segundo lugar, no que tange à alegação de que o agravante seria imprescindível para prestar assistência à sua esposa e filho, observa-se que, embora tenha juntado um relatório médico indicando que sua esposa Joana possui quadro de "transtorno de pânico", "transtorno de ansiedade generalizada" e "doença pulmonar obstrutiva crônica", tal documento não é suficiente para demonstrar que o recorrente é a única pessoa apta a prestar-lhe os cuidados necessários, sendo perfeitamente possível que outro familiar o faça.

Quanto à alegação de que seu filho Leandro sofre de doença mental, também não há nos autos comprovação robusta desse fato. O relatório médico anexado apenas descreve o que foi relatado pela esposa do agravante, sem apresentar diagnóstico
emitido pelo profissional de saúde, o que torna a alegação desprovida de suporte probatório adequado.

Nesse cenário, analisando minuciosamente os elementos de prova carreados aos autos, forçoso concluir que o agravante não comprovou, de maneira inequívoca, a situação excepcionalíssima que autorizaria a flexibilização da regra contida no art. 117 da
Lei de Execução Penal
.

Ademais, não se pode olvidar que o agravante cumpre pena pela prática do crime de homicídio qualificado, delito de natureza hedionda, além de estelionato, o que denota a gravidade da conduta perpetrada e a necessidade de cumprimento gradativo da reprimenda imposta, com a observância dos regimes prisionais legalmente estabelecidos, a fim de que sejam alcançadas as finalidades da pena.

Por conseguinte, não havendo comprovação da imprescindibilidade do agravante para os cuidados de sua esposa e filho, tampouco demonstração de que esteja acometido de doença grave que não possa ser tratada no estabelecimento prisional onde se encontra recolhido, não há que se falar em situação excepcional que autorize a concessão da prisão domiciliar pretendida.

Destarte, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que, acertadamente, indeferiu o pedido formulado pelo agravante.

Posto isso
, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao

agravo
de
execução penal

interposto por
João Maria Ferreira
, mantendo-se
inalterad
a
a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025